Tribunal: STJ
Processo: 0702235-85.2018.8.07.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539963 - DF(2023/0442712-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: VICTOR DE OLIVEIRA VARELA - DF067531
ERIKA GISLAINE RODRIGUES DE ORNELAS - DF068739
DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS - DF031138
AGRAVADO
: CONSTRUTORA MOURA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADO
: LILIAN KEFFILIN LIMA SARAIVA - DF034086
INTERES.
: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 282/STF.
SÚMULA No 7/STJ.
1.Não há negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ade532ae-07f3-48fa-b7c0-72f36468719f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539963 - DF(2023/0442712-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: VICTOR DE OLIVEIRA VARELA - DF067531
ERIKA GISLAINE RODRIGUES DE ORNELAS - DF068739
DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS - DF031138
AGRAVADO
: CONSTRUTORA MOURA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADO
: LILIAN KEFFILIN LIMA SARAIVA - DF034086
INTERES.
: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 282/STF.
SÚMULA No 7/STJ.
1.Não há negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:

"Apelação – Adjudicação compulsória de imóvel objeto de cessão de direitos
feita pelo promitente comprador - Regularidade formal da sentença -
Legitimidade passiva – Dano moral – Verbas ad causam de sucumbência. 1.
Externados os motivos da decisão, com a solução das questões relevantes
para o deslinde da controvérsia, tanto basta para atender à exigência de
fundamentação da sentença, sendo desnecessária a abordagem de todos os
argumentos deduzidos pelas partes. 2. Ainda que não tenha contratado com
o cessionário, o titular do imóvel, como tal indicado no registro imobiliário,
tem legitimidade para responder à demanda de adjudicação compulsória. 3.
Quitadas as obrigações da promessa de compra e venda, a validade e
eficácia da cessão independem da anuência do promitente vendedor. 4. O
cessionário tem direito à adjudicação, uma vez comprovado o pagamento
das prestações e demais obrigações contratadas, respondendo pelas
despesas cartorárias. 5. O reconhecimento de dano moral a pessoa jurídica
Documento eletrônico VDA54115434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 0417f30b-174d-4520-a3d4-9ac1b88b9326

depende, em regra, da comprovação de ofensa à sua honra objetiva, com
abalo do seu conceito junto ao mercado, ônus do qual não se desincumbiu a
autora. 6. Ônus da sucumbência devidos pelas rés, seja pela derrota, seja
pelo princípio da causalidade. 7. Apelações improvidas." (e-STJ fl. 859)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
936/941
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil - porque teria
havido negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se
manifestar acerca de aspectos relevantes suscitados em embargos de declaração,
notadamente em relação à matéria preliminar, porque não teria havido nenhuma
participação ou anuência da recorrente em relação ao negócio jurídico, tampouco teria
sido enfrentada a questão da validade do contrato de cessão, entre outras omissões
alegadas;
(ii) arts. 290 do Código Civil e 485, VI, do Código de Processo Civil - pois a
cessão de direitos não teria qualquer eficácia em relação à recorrente, que não seria
sequer parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda;
(iii) arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil e 195 da
- por
Lei no 6.015/1973
não existir contrato preliminar entre as partes, não ter recebido o preço pela quitação
do imóvel e inexistir registro da cessão de direitos, não se podendo ignorar o princípio
da continuidade da cadeia registral e tratar a unidade reclamada como se nunca
tivesse ingressado no patrimônio da Sociedade Esportiva do Gama;
(iv)
do Código de Processo Civil - ao argumento de que deu causa ao
art. 85
ajuizamento da demanda, devendo ser afastada sua condenação ao pagamento de
honorários advocatícios.
Com as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
997/1.005
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o Tribunal de
origem, ao decidir os embargos de declaração, concluiu pela inexistência de omissões.
É o que se extrai da seguinte passagem:

"O acórdão não encerra nenhum dos vícios especificados no CPC
1.022.
O voto condutor manifestou-se expressa e justificadamente acerca
da matéria ventilada no presente recurso, como revela o seguinte excerto:
'(...) Quanto à (i)legitimidade passiva ad causam, é evidente a
pertinência subjetiva da 2a ré para a demanda, considerando que está
registrado em seu nome o imóvel que a autora pretende adjudicar.
Dessarte, as preliminares. rejeito
No mérito, pretende a autora a adjudicação compulsória do
apartamento 307, Condomínio Flex Gama, Torre C, Área Especial
Setor
1/4,
Central, Gama-DF, além da condenação das rés ao pagamento de
indenização a título de dano moral.
Documento eletrônico VDA54115434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 0417f30b-174d-4520-a3d4-9ac1b88b9326

O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do
promitente vendedor, ou de terceiro a quem os direitos deste forem cedidos,
a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme disposto no
instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação
do imóvel (CCB, 1.418).
A autora, por instrumento particular, celebrou com a primeira ré,
Sociedade Esportiva do Gama, em
cessão de direitos do imóvel
14/05/2015,
acima citado, pelo preço de R$ 180.000,00 (id. 27458404).
No termo de posse e entrega das chaves relativo a essa cessão
(id. 27458406 – págs. 1-3), de
além da declaração de integral
31/01/11,
quitação das obrigações contratuais, há informação de que, por meio da
escritura de novação, confissão de dívida e promessa de dação em
pagamento, com pacto adjeto de hipoteca, entre a primeira ré (cedente),
Sociedade Esportiva do Gama, e segunda, Capri Investimentos Imobiliários
Ltda, esta prometeu dar em pagamento àquela, dentre outras, a unidade
imobiliária que a autora quer adjudicar.
O referido pacto também foi citado no termo de entrega das
chaves entre a segunda ré, Capri Investimentos, e a primeira, Sociedade
Esportiva do Gama - id. 27458406 – pág. 4 -, e comprovada pela escritura
pública id. 27460766.
Constata-se, assim, que houve a transferência de fato do imóvel
entre as rés id. 27458406 -pág. 4, porém, sem ao registro no fólio real, o que
infirma a tese da ré apelante de necessidade de sua anuência para a cessão
de direitos feita pela litisconsorte passiva à autora.
Portanto, apesar de a
não ter negociado
autora/apelada
diretamente com a ré Capri Investimentos, é possível a adjudicação do
imóvel, considerando que o adquiriu da litisconsorte a quem a Capri o
alienou e quitou as obrigações respectivas.
Confira-se a jurisprudência:
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
PRELIMINARES:
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA.
AQUISIÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE BOA-
FÉ POR PARTE DOS ADQUIRENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA.
ADJUDICAÇÃO CABÍVEL. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA AO ACOLHIMENTO
DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PERTINÊNCIA.
(...)
2. Tendo em vista que os
são proprietários de
réus/apelantes
fração ideal dos imóveis descritos na petição inicial, tem-se por
caracterizada a pertinência subjetiva para que figurem no polo passivo da
Ação de Adjudicação Compulsória.
3. A Ação de Adjudicação Compulsória constitui via adequada
para o pedido de transferência da propriedade imóvel com fundamento em
contrato de cessão de direitos.
4. A boa-fé das partes que integram um contrato é sempre
presumida, só podendo ser afastada diante de prova cabal em sentido
contrário.
5. Não havendo nos autos qualquer elemento de prova apto a
infirmar a presunção de boa-fé por parte dos adquirentes dos imóveis objeto
do litígio, não há como ser afastado o direito à adjudicação compulsória, sob
este fundamento.
6. A conduta negligente dos adquirentes de direitos de imóveis só
é caracterizada quando evidenciado que, no momento da aquisição, não
houve a adoção das devidas cautelas, o que não ficou evidenciado no caso
dos autos.
7. Constatado que os réus, ao ofertarem contestação,
manifestaram resistência ao acolhimento da pretensão deduzida pelos
autores, tem-se por impositiva a sua condenação ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios em decorrência do acolhimento do
pedido deduzido na inicial.
Documento eletrônico VDA54115434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 0417f30b-174d-4520-a3d4-9ac1b88b9326

8. Na adjudicação compulsória a sentença se limita a determinar
a transferência de coisa que já pertencia ao autor, o que não constitui
proveito econômico novo nem assegura conquista de riqueza inédita em seu
favor.
9. Em casos como este, o proveito econômico é inestimável e não
se confunde com a aquisição da propriedade dos bens, que já pertenciam
aos autores.
10. Como o valor da causa foi a soma do valor venal de todos os
imóveis, não deve ser adotado como base para a fixação de honorários de
sucumbência.
11. Recursos conhecidos e não providos. (TJDFT, 8a T. Cível, ac.
1.276.188, Redator do acórdão Des. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em
);
set/2020
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
CESSÃO DE DIREITOS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SÚMULA 239/STJ.
REEXAME
DOS
CONTRATOS
FIRMADOS
E
DO
CONTEXTO
FÁTICOPROBATÓRIO.
SÚMULAS
5
E
7
DO
STJ.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 172, e-STJ):
"Diante da cessão de direitos oriundos de promessa de compra e venda, os
cessionários podem exigir do promitente vendedor - já quitado o preço - a
outorga da escritura definitiva. Trata-se de exigir cumprimento de obrigação
de fazer, e não há necessidade de registro da cadeia de cessões, imponível
apenas a quem quer o efeito real da promessa e posteriores cessões. Como
não há terceiro afetado, e já passadas décadas desde a promessa, a
cessionária faz jus à adjudicação do imóvel em seu favor (súmula n o 239 do
STJ)".
2. O STJ possui jurisprudência de que na 'ação de adjudicação
compulsória não é necessária a participação dos cedentes como
litisconsortes, sendo o promitente vendedor parte legítima para figurar no
pólo passiva da demanda' (AgRg no Ag
Rel. Ministro Sidnei
1.120.674/RJ,
Beneti, Terceira Turma, D Je 13.5.2009).
3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, ou seja, de
que a falta de registro do instrumento particular de promessa de compra e
venda não impede a propositura de ação de adjudicação compulsória, está
em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, consolidada na
Súmula 239/STJ.
4. Além disso, para modificar o entendimento firmado no acórdão
recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão
vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos,
bem como examinar os contratos firmados, o que é impossível no Recurso
Especial, ante os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Finalmente, ainda que se afastassem tais óbices, não se pode
conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 195 e 237 da
e aos arts. 4o, § 4o, e 20 do Decreto
uma vez
Lei 6.015/1973
55.738/1965,
que os mencionados dispositivos legais não foram analisados pela instância
de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do
prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. (STJ, 2a T., REsp. 1.698.807, Min. Herman Benjamin,
).
dez/2017
Quanto às despesas necessárias à formalização da transmissão
da propriedade, adoto como fundamentação a r. sentença, da lavra do MM.
Juiz Rodrigo Otavio Donati Barbosa:
'(...). Lado outro, sem embargo da responsabilidade da segunda ré
em adotar as providências para outorga de escritura definitiva em favor da
autora, o
do Código Civil, a respeito do negócio jurídico de compra e
art. 490
venda, preconiza que ‘salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de
escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da
tradição’. E a mesma previsão constou do contrato de cessão de direitos
firmado entre a autora e a primeira ré, consoante já esclarecido em linhas
anteriores. Nesse passo, correrão por conta da autora todas as despesas
necessárias à transmissão da propriedade'.
(...)
Quanto aos honorários de sucumbência, devem ser suportados
por ambas as rés, seja em virtude da sucumbência, seja pelo princípio da
Documento eletrônico VDA54115434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 0417f30b-174d-4520-a3d4-9ac1b88b9326

causalidade, pois foi a inércia da 1a ré em transferir transferência a
propriedade do imóvel associada à recursa da 2a que motivaram o
ajuizamento da demanda.
Posto isso, provimento a ambos os apelos.'
A pretexto de suprir vícios do CPC 1.022, a embargante almeja
mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência,
suposto erro que não comporta correção na sede eleita." (e-STJ fls. 936/941
)

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do art. 1.022 do CPC -, agiu corretamente o Tribunal de origem
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e
prejudicam a análise do dissídio
7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
28/11/2022,
30/11/2022

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Quanto aos demais dispositivos de lei federal apontados como violados,
referente a ilegitimidade passiva da recorrente, requisitos para adjudicação
compulsória, e ônus da sucumbência, melhor sorte não assiste à parte recorrente,
pois o seu exame demandaria reapreciação de provas, fazendo incidir o óbice descrito
no enunciado das Súmula no 7/STJ.
Com efeito, as conclusões do Tribunal de origem acerca dos direitos do
promitente comprados e o registro público do negócio jurídico, decorreram
inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o
que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, que ora se
colaciona, na parte que interessa:
Documento eletrônico VDA54115434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 0417f30b-174d-4520-a3d4-9ac1b88b9326

"(...)
No mérito, pretende a autora a adjudicação compulsória do
apartamento 307, Condomínio Flex Gama, Torre C, Área Especial
Setor
1/4,
Central, Gama-DF, além da condenação das rés ao pagamento de
indenização a título de dano moral.
O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do
promitente vendedor, ou de terceiro a quem os direitos deste forem cedidos,
a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme disposto no
instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação
do imóvel (CCB, 1.418).
A autora, por instrumento particular, celebrou com a primeira ré,
Sociedade Esportiva do Gama, em
cessão de direitos do imóvel
14/05/2015,
acima citado, pelo preço de R$ 180.000,00 (id. 27458404).
No termo de posse e entrega das chaves relativo a essa cessão
(id. – págs. 1-3), de
27458406 além da declaração de integral
31/01/11,
quitação das obrigações contratuais, há informação de que, por meio da
escritura de novação, confissão de dívida e promessa de dação em
pagamento, com pacto adjeto de hipoteca, entre a primeira ré (cedente),
Sociedade Esportiva do Gama, e segunda, Capri Investimentos Imobiliários
Ltda, esta prometeu dar em pagamento àquela, dentre outras, a unidade
imobiliária que a autora quer adjudicar.
O referido pacto também foi citado no termo de entrega das
chaves entre a segunda ré, Capri Investimentos, e a primeira, Sociedade
Esportiva do Gama - id. 27458406 – pág. 4 -, e comprovada pela escritura
pública id. 27460766.
Constata-se, assim, que houve a transferência de fato do imóvel
entre as rés id. 27458406 -pág. 4, porém, sem ao registro no fólio real, o que
infirma a tese da ré apelante de necessidade de sua anuência para a cessão
de direitos feita pela litisconsorte passiva à autora.
Portanto, apesar de a
não ter negociado
autora/apelada
diretamente com a ré Capri Investimentos, é possível a adjudicação do
imóvel, considerando que o adquiriu da litisconsorte a quem a Capri o
alienou e quitou as obrigações respectivas.

(...). " (e-STJ fls.
)
853/854

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, concernente aos requisitos da prescrição aquisitiva,
procedimentos inviável ante a natureza excepcional da via eleita.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. Conforme o enunciado constante na Súmula 235 do STJ: 'A conexão não
determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.'. Incidência
da Súmula 83 do STJ.
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios
constantes dos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos
necessários à configuração da usucapião em favor da recorrente. Alterar tais
conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso
especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta
REsp 2.188.187/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA
ADJUDICATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. BASE DE
CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO. SÚMULA N.
568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54115434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 0417f30b-174d-4520-a3d4-9ac1b88b9326

1. Trata-se de ação de adjudicação compulsória objetivando a outorga de
escritura pública de imóvel situado em loteamento em processo de
regularização.
2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada,
exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade,
contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022
do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa.
3. No caso, para ultrapassar a conclusão firmada no Tribunal de origem,
acerca da adequação da ação adjudicatória para o fim almejado, seria
necessária a interpretação das disposições do contrato entabulado entre as
partes, bem como o reexame dos fatos da causa, o que não se admite em
âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Para efeito de fixação da verba honorária, há que se considerar que o
cerne do litígio não recai sobre a propriedade do imóvel em si, mas sobre a
exigência do pagamento de taxa pelos adquirentes como condição para a
outorga da escritura, a qual equivale a R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos
reais), o que autoriza que o cálculo dos honorários seja realizado
considerando o efetivo proveito econômico obtido pelos autores da ação,
conclusão que não se afasta dos critérios previstos no
§ 2o, do CPC,
art. 85,
cuja ordem de vocação foi objeto da tese fixada pelo STJ, no julgamento de
recurso repetitivo (
relator Ministro OG FERNANDES,
REsp n. 1.906.618/SP,
Corte Especial, julgado aos
DJe de
.
16/3/2022,
31/5/2022)
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.845.324/DF,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
3/9/2025.

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. REQUISITOS DE USUCAPIÃO. REEXAME DOS FATOS E DAS
PROVAS. INVIABILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, interposto com fundamento na alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
art. 105
Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou provimento ao recurso de
apelação em ação de despejo por falta de pagamento
cobrança.
c/c
2. O recorrente, no recurso especial, alegou violação aos arts. 7o, 11, 341,
371, 489, §1o II, III e IV, 1.022, II, do CPC; e 1.203, 1.210, 1.227, 1240,
1242 e 1.245 do Código Civil. Preliminarmente, aduziu a ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional e deficiência na fundamentação do
acórdão recorrido por omissão quanto aos pontos indispensáveis para o
deslinde da causa; e, no mérito, sustentou a ilegitimidade ativa do recorrido,
além de defender a interversão da posse e a aquisição da propriedade por
usucapião.
3. No agravo interno, argumentou que não há necessidade de revolvimento
do contexto fático-probatório, pois o recurso especial visava demonstrar que
a conclusão jurídica do acórdão recorrido negou vigência aos dispositivos
legais apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de
prestação jurisdicional e se os requisitos para a usucapião foram
preenchidos, de modo a justificar a reforma da decisão que não conheceu do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido resolveu fundamentadamente as questões deduzidas
no processo, sem incorrer em obscuridade, contradição, erro material ou
omissão relevante.
6. A análise dos requisitos para a usucapião foi baseada nos elementos
fáticos do caso, e a revisão dessa conclusão demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os
questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu
convencimento, o que foi feito de forma clara e fundamentada.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
Documento eletrônico VDA54115434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 0417f30b-174d-4520-a3d4-9ac1b88b9326

(AgInt no
Relator Ministro CARLOS CINI
AREsp 2.744.872/RJ,
MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO E DIREITO DE INFORMAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE.
MATÉRIA
JORNALÍSTICA
COM
CARÁTER
INFORMATIVO.
ANIMUS
NARRANDI. COMENTÁRIOS RADIOFÔNICOS QUE EXTRAPOLAM A CRÍTICA
LEGÍTIMA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 1.022, II, DO
CPC). NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS E ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA (ARTS.
85, § 2o, E 86 DO CPC). PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DO GRAU DE SUCUMBÊNCIA (
. DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ)
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (SÚMULAS 282 E
). ALINHAMENTO A
283/STF
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO (
. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ)
DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em apelações cíveis,
manteve a condenação por danos morais apenas quanto a comentários
veiculados em programa jornalístico, reconhecendo que a revista noticiou
fatos de interesse público sem violação dos direitos da personalidade, e
rejeitou embargos de declaração por ausência dos vícios do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação jurisdicional
por omissão quanto à base de cálculo e à redistribuição dos honorários (art.
1.022, II, do CPC); (ii) a fixação e a distribuição dos ônus sucumbenciais
observaram os arts.
85, § 2o, e 86 do CPC; (iii) as publicações da revista configuram ilícito civil
por dano moral à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza quando o acórdão
enfrenta, de modo suficiente, a inexistência de condenação da empresa de
mídia e a inviabilidade de utilizar embargos de declaração para rediscutir
distribuição de ônus sucumbenciais, afastando a alegada omissão (art.
1.022, II, do CPC) e atraindo a incidência da
pela falta de
Súmula 283/STF
impugnação específica de fundamento autônomo.
4. A fixação de honorários sobre o valor da causa é adequada quando
inexiste condenação ou proveito econômico mensurável (art. 85, § 2o, do
CPC), e a distribuição dos ônus sucumbenciais segue a extensão da derrota
(art. 86 do CPC); a pretensão de reavaliar o grau de sucumbência demanda
revolvimento fático-probatório, vedado pela
e, quanto ao
Súmula 7/STJ,
carece de prequestionamento (
, estando o acórdão
art. 86,
Súmula 282/STF)
alinhado à jurisprudência consolidada (
.
Súmula 83/STJ)
5. A matéria jornalística fundada em fatos de interesse público, com animus
narrandi e sem demonstração de animus difamandi, não configura dano
moral; a responsabilização por comentários que ultrapassam a crítica
legítima encontra amparo nos arts. 186 e 927 do Código Civil. A revisão do
entendimento quanto ao caráter informativo da reportagem e ao contexto
probatório esbarra na
e a ausência de impugnação de
Súmula 7/STJ,
fundamentos autônomos atrai a Súmula 283/STF.
6. Recurso especial desprovido."
(REsp
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
2.027.842/MS,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EVICÇÃO.
PRESCRIÇÃO DECENAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso que deu provimento à apelação para afastar a
prescrição quinquenal, cassar a sentença de primeiro grau e determinar o
retorno dos autos para regular prosseguimento da ação indenizatória,
fundada na evicção decorrente da apreensão de veículo adquirido pela parte
autora.
2. A parte recorrente alegou violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC,
sustentando omissões no acórdão recorrido quanto à inexistência de vínculo
contratual entre as partes, ilegitimidade passiva e incompetência territorial
Documento eletrônico VDA54115434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 0417f30b-174d-4520-a3d4-9ac1b88b9326

do juízo. No mérito, aduziu violação dos artigos 205, 206, § 3o, V, do Código
Civil e do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a
aplicação do prazo prescricional trienal e sua ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve violação dos
artigos 489 e 1.022 do CPC por omissão do acórdão recorrido;
(ii) se o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória por evicção é
o decenal previsto no artigo 205 do Código Civil ou o trienal previsto no
artigo 206, § 3o, V, do Código Civil; e (iii) se a parte recorrente possui
legitimidade passiva e se há incompetência territorial do juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as questões
submetidas a recurso, não havendo omissão ou contradição no acórdão
recorrido, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A pretensão indenizatória por evicção, decorrente de responsabilidade
contratual, está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205
do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. A análise da ilegitimidade passiva e da incompetência territorial
demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido foi proferido em conformidade com o entendimento do
STJ, aplicando corretamente o prazo prescricional decenal para ações de
responsabilidade contratual, incidindo a Súmula 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial conhecido em parte e
improvido."
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp 2.207.116/MT,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 12%
(doze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:05
Código de Controle do Documento: 0417f30b-174d-4520-a3d4-9ac1b88b9326

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.539.963 / DF
Número Registro: 2023/0442712-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07022358520188070004 7022358520188070004
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS : DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS - DF031138
ERIKA GISLAINE RODRIGUES DE ORNELAS - DF068739
VICTOR DE OLIVEIRA VARELA - DF067531
AGRAVADO
: CONSTRUTORA MOURA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: LILIAN KEFFILIN LIMA SARAIVA - DF034086
INTERES.
: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CESSÃO
DE DIREITOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55075064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:53
Código de Controle do Documento: 50bb8525-1a4e-4fcf-9c69-40db70625794

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:53
Código de Controle do Documento: 50bb8525-1a4e-4fcf-9c69-40db70625794